Tribunal: TJES
Processo: 5002227-73.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002227-73.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA HELENA FOSSE LACERDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE DA PROTEÇÃO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Maria Helena Fosse Lacerda contra sentença que, em sede de embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido de desconstituição da penhora incidente sobre a fração ideal de 1/5 do imóvel objeto da matrícula nº 11.599 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Alegre, sob o fundamento de ocorrência de fraude à execução fiscal em razão da alienação ter sido posterior à inscrição do débito em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a alienação de fração ideal do imóvel configura fraude à execução fiscal; (iii) determinar se é aplicável a proteção legal do bem de família à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, porquanto, ainda que de forma deficiente, a apelante impugnou o fundamento central da sentença — a caracterização da fraude — mediante alegações de boa-fé e menção à manifestação do Estado em outro processo.

4)
A alienação do bem imóvel ocorreu em 20/01/2023, data posterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa (26/04/2021), o que atrai a presunção absoluta de fraude, conforme o item 1 do parágrafo único do art. 185 do Código Tributário Nacional, nos termos da tese firmada no Tema 290 do STJ (REsp 1.141.990/PR).

5)
A alegada boa-fé da adquirente não afasta a presunção legal de fraude, que é objetiva e não comporta prova em contrário.

6)
A alienação também sobreveio ao redirecionamento da execução fiscal contra a sócia-vendedora (26/10/2022) e à citação válida (08/11/2022), reforçando o cenário de ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública.

7)
O reconhecimento da fraude à execução torna inaplicável a proteção do bem de família, porquanto o imóvel permaneça, para fins de execução, no patrimônio do devedor, não podendo o terceiro adquirente opor a impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

8)
Configurada a litigância de má-fé da apelante, por ter alterado deliberadamente a verdade dos fatos ao omitir trecho relevante de manifestação do Estado em processo análogo, incorrendo na hipótese do inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de fraude à execução fiscal decorrente da alienação de bem após a inscrição do débito em dívida ativa é absoluta, nos termos do item 1 do parágrafo único do art. 185 do CTN.

2. A alegação de boa-fé da adquirente e a invocação da proteção do bem de família não afastam a presunção de fraude à execução fiscal.

3. A omissão deliberada de informação relevante com o intuito de induzir o juízo a erro configura litigância de má-fé e enseja aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do parágrafo único do art. 185 do CTN; incisos II e III do art. 1.010, inciso II do art. 80, caput do art. 81, §11 do art. 85 e art. 4º, todos do CPC; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.141.990/PR (Tema 290); AgInt no REsp 2042335/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 22/04/2024; AgInt no REsp 1853907/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 22/05/2023; AgInt no REsp 2030295/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17/04/2023; TJES, AI 024209002245, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 15/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
SUSCITADA
EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, o a
pelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido,
sob o argumento de que
a
recorrente
não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, violando o
princípio da dialeticidade recursal.

Pois b
em.

O
dec
isum
objurgado
se baseou em dois pilares centrais: (i) a presunção de fraude pela simples inscrição do débito em dívida ativa antes da alienação, nos termos do art. 185 do CTN; (ii) a constatação fática de que a alienação ocorreu após o redirecionamento da execução e a citação da sócia-vendedora.

Como cediço, o princípio da dialeticidade, insculpido nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo, confrontando-os com as razões de decidir da decisão recorrida.

No caso, embora a argumentação da apelante seja de fato frágil e repise teses já vencidas, ela busca, ainda que de forma tênue e equivocada, contrapor-se à ideia de fraude ao invocar a suposta boa-fé e, principalmente, ao trazer à baila alegada confissão do próprio
Estado
em outro processo.

Tal manobra, como se verá, beira a má-fé, mas constitui a tentativa de desconstituir o fundamento central da sentença (a ocorrência de fraude).

Com efeito, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença, conforme o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ARTIGO 932, III, DO CPC INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM AMPARO NO CPC AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1
. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso
. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

In casu
, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), é prudente considerar que houve o mínimo de impugnação específica.

Destarte, não se reputa violado o princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

D
A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
:

Neste ponto, a razão está com o
recorrido
.

A Apelante,
na
peça recursal, afirmou que o
Estado
teria reconhecido a "inexistência de fraude
à
Execução" em processo análogo (nº 5001581-63.2024.8.08.0021).

Contudo, como demonstrado cabalmente nas contrarrazões, a
recorrente

alterou a verdade dos fatos
(inciso II do art. 80 do CPC).

A manifestação do
Estado
naquele outro processo, colacionada na íntegra pelo apelado, mostra que a concordância com o cancelamento da penhora se deu
especificamente para a execução fiscal nº 5006283-57.2021.8.08.0021
, na qual a citação da sócia fora posterior à venda do bem.

Na mesma petição, o
Estado
fez a ressalva expressa de que, para outras execuções – como a que origina esta penhora (
nº 5006282-72.2021.8.08.0021
) –, a situação era diferente e a alienação se presumia fraudulenta por ter ocorrido
após a citação
.

A omissão deliberada desse trecho crucial do documento configura tentativa de induzir o juízo a erro, extrapolando o mero exercício do direito de defesa e ingressando no campo do ilícito processual.

A conduta é grave e deve ser sancionada.

Acolho, portanto, o pedido de reconhecimento da litigância de má-fé
, cuja penalidade será fixada ao final.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia, a perquirir sobre a ocorrência de fraude à execução fiscal na alienação do bem imóvel penhorado.

Ancora-se a tese central do apelo na suposta boa-fé da adquirente e na impenhorabilidade do bem de família.

Todavia, tais argumentos não resistem à análise técnica e aprofundada da cronologia dos fatos e do regime jurídico aplicável à espécie.

Com efeito, rege-se a disciplina da fraude à execução fiscal pelo disposto no art. 185 do Código Tributário Nacional, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 118/2005.

A exegese de referido dispositivo, pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.141.990/PR – Tema 290), estabelece que a alienação de bens por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, presume-se fraudulenta de forma absoluta,
jure et de iure
.

É dizer, o marco temporal objetivo para a configuração da fraude é a data da inscrição em dívida ativa, sendo irrelevante a data da citação do devedor ou a boa-fé subjetiva do terceiro adquirente.

A propósito, reiterados julgados do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL . FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1 .141.990/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), sedimentou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09 .06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa" (de relatoria do Ministro Luiz Fux)
. 2. Como exposto na decisão agravada, o Tribunal de origem constatou que "o alienante foi citado para a execução em 21/05/1998, antes de realizar a alienação, ficando caracterizada a fraude à execução".Ve-se que, à época, foram preenchidos os requisitos para caracterização da fraude à execução. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2042335 MG 2022/0382624-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE BEM EFETUADA POR CONTRIBUINTE COM DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA E POSTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005 . PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 290/STJ. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS E ADOÇÃO DE CAUTELAS NECESSÁRIAS À AQUISIÇÃO DO BEM. IRRELEVÂNCIA . AGRAVO DESPROVIDO. 1. O instituto da fraude à execução tem por objetivo a proteção do crédito público desde o momento de inscrição em dívida ativa, assegurando-se com isso a impossibilidade de o devedor frustrar a cobrança da dívida alienando seu patrimônio a terceiro, sob pena de ineficácia do ato. 2.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que para os créditos tributários, a partir da alteração promovida pela Lei Complementar 118/2005, o marco inicial para caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de bens pelo devedor insolvente a partir de 9/6/2005 gera presunção absoluta de fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública. Entendimento consolidado no REsp 1.141.990/PR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 19/11/2010 (Tema 290/STJ).
3. O fato de o adquirente do bem ter agido com cautela ou de ter ocorrido alienações sucessivas não altera o entendimento acima.Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.817 .508/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 11/4/2022;e AgInt no REsp 1.982.766/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1853907 PR 2019/0374938-9, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

No caso, demonstra-se de forma incontroversa que
a inscrição do crédito tributário em dívida ativa se deu em 26 de abril de 2021
, ao passo que
a escritura pública de compra e venda do imóvel fo
ra
lavrada somente em 20 de janeiro de 2023.

À luz de tal premissa, a discussão sobre a capacidade da adquirente de tomar ciência da dívida exsurge processualmente inócua, porquanto a presunção de fraude, no âmbito do direito tributário, seja objetiva e não comporte prova em contrário, sendo inaplicável à hipótese a Súmula nº 375 daquela Corte Superior.

Ademais, e como se o fundamento acima não bastasse a selar a sorte do recurso, a instrução processual, tal como reconhecido na sentença, expôs realidade fática ainda mais gravosa à pretensão da apelante.

O ato de alienação do bem (20/01/2023) fora praticado não apenas após a inscrição em dívida ativa, mas também em momento posterior ao próprio redirecionamento da execução fiscal em face da sócia-vendedora, Sra. Roberta Fosse Lacerda – deferido em 26/10/2022 – e, crucialmente, após a citação válida nos autos da execução, efetivada em 08 de novembro de 2022.

Desmorona, por conseguinte, o argumento central da apelante de que a aquisição teria se dado em um cenário de aparente higidez patrimonial da alienante.

Corolário lógico e inafastável do reconhecimento da fraude é a ineficácia da alienação perante a Fazenda Pública credora.

Logo, a alegação de impenhorabilidade do bem de família, erigida como segundo pilar do apelo, não tem como subsistir.

O instituto do bem de família, positivado na Lei nº 8.009/90, constitui relevante instrumento de proteção à dignidade da pessoa humana, mas não se presta a servir de escudo para manobras fraudulentas que visem esvaziar o patrimônio do devedor em prejuízo dos credores.

Destarte, uma vez declarada a ineficácia do negócio jurídico, o bem, para os fins da execução, permanece hígido no patrimônio da devedora-alienante, não sendo oponível ao Fisco a proteção legal invocada pela adquirente que participou, objetivamente, do ato fraudulento.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao afastar a proteção do bem de família quando a aquisição se dá em fraude à execução, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO ARTS . 1.022 E 489 DO CPC/15. NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE . ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALIENADO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA NORMA PROTETIVA . 1. Execução de título extrajudicial. 2. Não há ofensa aos arts . 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 3.
A regra de impenhorabilidade do bem de família trazida pela Lei nº 8 .009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que, além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui diretriz interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio. 4. Caracterizada fraude à execução na alienação de imóvel, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família, que não pode conviver, tolerar e premiar a atuação de devedores em desconformidade com o cânone da boa-fé objetiva.Precedentes.
5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2030295 SP 2022/0294225-0, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão da deliberada alteração da verdade dos fatos, com o propósito de induzir este juízo a erro, conforme fundamentado,
condeno
a
a
pelante,
Maria Helena Fosse Lacerda
, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de
2
% (
dois
por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque
no inciso II do art. 80 e
caput
do art. 81 do CPC.

Finalmente, à luz do que dispõe o
§11 do
art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.